Tribunal: STF
Processo: RHC 110709
Classe: RHC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS AJUIZADO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. AÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO CONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. Não se pode estabelecer, como uma espécie de condição processual para o conhecimento do HC ajuizado no STJ, a prévia interposição de recurso especial contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Segundo Grau, em sede de apelação. Condição processual, essa, que não ressai do art. 105 da Constituição Federal de 1988, no sentido de que é da competência da Casa Superior de Justiça processar e julgar, originariamente, “os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea ‘a’, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral” (alínea “c” do inciso I do art. 105 da Constituição Federal de 1988). Confiram-se os HCs 110.118, redator para o acórdão o ministro Joaquim Barbosa; e 110.289, da minha relatoria.



    2. A falta de interposição do recurso especial contra acórdão proferido no julgamento da apelação não impossibilita o conhecimento do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Situação que atrai a competência originária da Casa Superior de Justiça (art. 105 da Constituição Federal de 1988), “ainda quando o fundamento da impetração nem haja sido aventado no recurso ordinário, nem dele se haja ocupado a decisão impugnada” (HC 85.702, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence). 



    3. Recurso ordinário em habeas corpus provido tão-somente para determinar que o órgão colegiado competente aprecie, como entender de direito, o mérito da impetração ajuizada no Superior Tribunal de Justiça, no prazo de dez sessões, contado da data da comunicação deste julgamento.